Tribunal: STF
Processo: ARE 1186944
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-09-27
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. OPOSIÇÃO EM 9.7.2021. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL DE MERCADORIA. SEGURO. AÇÃO REGRESSIVA. LIMITAÇÃO INDENIZATÓRIA PREVISTA EM CONVENÇÃO INTERNACIONAL. OMISSÃO QUANTO À QUESTÃO RELATIVA À APLICABILIDADE DO PRECEDENTE. EMBARGOS ACOLHIDOS PARCIALMENTE. 



    1. Recomenda-se que o exame de documentação comprovatória, para preenchimento das condições previstas em Convenção Internacional, seja efetuado pelo juízo de origem, competente para análise fática-probatória, tendo em vista a Súmula 279 do STF. 



    2. Embargos de declaração acolhidos para prestar esclarecimentos, sem atribuir-lhes efeitos infringentes.